Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-50.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
A parte ré, ora apelante, interpõe recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e confirmou tutela provisória deferida na origem (ID 28896968). Decido. A apelação começa a produzir imediatamente seus efeitos nas hipóteses excepcionais previstas em lei, dentre elas, quando interposta em face de sentença que confirma, concede ou refoga tutela provisória (artigo 1.012, inciso V, do Código de Processo Civil). Nesses casos, a atribuição de efeito suspensivo depende da demonstração pelo apelante da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ope judicis à presente apelação, na medida em que o exame prefacial da documentação acostada e da fundamentação expendida não indicam, de pronto, a probabilidade do direito vindicado para desnaturar o efeito recursal ordinário previsto na lei para tais casos, nem o perigo da demora que exija excepcionar o caso aos termos do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo a apelação de ID 28896971 interposta pela parte ré somente no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, sem manifestação, retornem os autos para exame do mérito do apelo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora